Tribunal: TJDFT
Processo: 0745775-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0745775-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PAULO ROQUE DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo recursal está disciplinada no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece, em seu § 1o, que o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Dessa forma, apresentados apenas os comprovantes de pagamento (Id. 36839348 e Id. 36839349), intime-se o recorrente a juntar as guias correspondentes no prazo de 2 (dois) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito